Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. AUSENTE INDÍCIOS PARA ATESTAR O RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “i) declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), no período de março e abril de 2016; e ii) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial”. Em seu recurso destaca que em 16 de maio de 2016 a parte autora foi comunicada sobre a necessidade de efetuar a reposição ao erário em decorrência de valores recebidos a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR nos meses de março e abril de 2016. Assim, ressalta que em novembro de 2020 foi expedido ofício para que autorizasse o desconto para pagamento daqueles valores, o que foi rejeitado pela demandante. Destaca que foi apurado na via administrativa o recebimento indevido de valores, sendo oportunizado a interposição de recurso administrativo. Afirma ser devida a reparação de valores adimplidos indevidamente em decorrência de erro operacional.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. No caso, cabe à parte autora apresentar os elementos para demonstrar a sua boa-fé. Contudo, apenas esclareceu que foi notificada em 05/2016 por receber a GAZR pelo total 180 horas em 03/2016 quando teria trabalhado 126 horas, bem como que que teria recebido novamente a GAZR em 04/2016 sem ter atuado em atividade de zona rural. Assim, argumentou que “não pediu para receber a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR desse período e não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Logo, tudo o que recebeu foi na mais absoluta boa-fé, de forma que o erro, se é que há, é da própria Administração.” (ID 60852269, págs. 2/3). Todavia, a parte autora sequer elucidou os fatos para esclarecer a origem do pagamento indevido, de forma a apurar a sua eventual boa-fé. Por outro lado, se a própria parte autora reconhece que sequer pediu para receber a GAZR, gratificação que exige o “efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal”, e considerando que também não elencou nos autos o contexto fático para acreditar que teria recebido aqueles valores de forma adequada, constata-se que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a boa-fé para acreditar na regularidade dos valores no seu contracheque. Inclusive, é importante destacar que foi oportunizado o contraditório para a parte autora na via administrativa, sendo garantida a interposição de recurso administrativo, tendo a parte autora permanecido inerte, não apontando elementos para indicar a boa-fé na percepção dos valores. Na verdade, a sua única manifestação na via administrativa foi no sentido de negar o pedido administrativo para que fosse autorizado o reembolso dos valores mediante desconto no seu contracheque. Portanto, diante da ausência de indícios mínimos para justificar a origem dos valores no seu contracheque, não se constata a boa-fé objetiva da parte autora, eis que era facilmente perceptível o erro no pagamento. Inclusive, reitera-se que a própria autora reconhece que não teria pleiteado o pagamento daquela GAZR, o que permite concluir ser evidente que os valores não eram devidos, de modo que deve ressarcir o erário pelo pagamento indevido. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.